Tribunal: TJES
Processo: 5013565-08.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013565-08.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALINA SILVA e outros
RECORRIDO: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº.
5013565-08.2023.8.08.0012

Recorrente:

NATALIA SILVA (AUTORA)

Recorrente:
SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
NATALIA SILVA
, em face de
SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA.
Em resumo, a parte autora alega que em fevereiro/2021, procurou a empresa r
é
para realizar tratamento odontol
ó
gico. Alega que realizou o planejamento de tratamento dent
á
rio, momento em que foi estabelecido

o prazo de 12 meses para a sua conclusão. Afirma que pagou pelo procedimento, por
é
m, at
é
o momento, apenas foram realizados dois procedimentos cir
ú
rgicos e a confecção de uma pr
ó
tese provis
ó
ria superior, que não estava adequada. Diz que na parte inferior foi instalado um parafuso e um dente provis
ó
rio, o que vem lhe causando dores e infecções. Assim, diante do atraso na conclusão do tratamento e incapacidade t
é
cnica do profissional designado, pede a rescisão contratual, ressarcimento do valor pago e indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto, com relação aos pleitos cominat
ó
rio e ressarcit
ó
rio, julgo extinto o processo, sem resolução do m
é
rito, na forma do art. 485, inc. VI do CPC, em razão da perda do interesse processual da autora.

Outrossim, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a r
é
no pagamento de R$3.000,00 (tr
ê
s mil reais)
à
autora, a t
í
tulo de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (S
ú
mula n
º
362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustent
á
culo no artigo 487, inciso I, do C
ó
digo de Processo Civil.

(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte AUTORA
) requer a reforma da sentença para que seja majorada a condenação à título de DANOS MORAIS, de igual modo, a Recorrente Ré pretende a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge a necessidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, caput, consagrou a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, com base na Teoria do Risco do Empreendimento, na qual ele responde independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, este somente não responderá pelos danos causados se provar a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC).

Nesse ponto, apesar de operar em favor da parte autora a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, consoante o art. 6º, VIII, a facilitação da defesa de seus direitos não lhe exime do poder/dever de constituir em juízo as provas necessárias para sustentação do alegado e o acolhimento da sua pretensão.

Da análise da peça recursal extrai-se que a irresignação recursal apresentada pela autora adstringe-se ao quantum indenizatório arbitrado e, por outro lado, a questão levantada pela ré restringe-se, igualmente, ao reconhecimento do dano moral.

Nesta linha,
tenho que não merece prosperar o pedido recursal
, inicialmente porque diante dos fatos narrados nos autos o d.
juízo a quo
entendeu que restaram caracterizados os requisitos ensejadores do dano moral, tendo a questão em discussão ultrapassado o mero dissabor cotidiano, razão pela qual prestigio a r. sentença neste ponto.

Por outro lado, a questão suscitada pela parte autora revela-se perfeitamente decidida, não há que se falar em majoração dos danos morais, eis que o valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, em especial a falha na prestação dos serviços contratados, bem como a extensão do dano, o valor arbitrado está em consonância com o praticado por este E. Tribunal, evitando-se assim o incentivo à perquirição de condenações vultuosas e enriquecimento sem justa causa.

Desse modo, ressalto a brilhante fundamentação ora vergastada:

“
Nesse sentido, verifico que a r
é
solucionou a questão de forma administrativa e estornou o valor pago pelo material não utilizado, antes mesmo do ajuizamento da ação, o que demonstra o seu interesse na solução do impasse e boa vontade para com a consumidora.

Todavia,
é
certo que a situação vivenciada pela autora foge
à
razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, gerando ang
ú
stia, aflição e desgosto, na medida em que, acreditando que concluiria o tratamento no prazo estabelecido, se viu desamparada pela r
é
, frustrando as suas expectativas.

E mais, não h
á
como negar, pois relevantes os problemas enfrentados pela autora ap
ó
s o procedimento odontol
ó
gico a que se submeteu, o qual acarretou prolongados desconfortos f
í
sicos e emocionais
à
autora.

Nesse cen
á
rio, a proced
ê
ncia do pleito indenizat
ó
rio
é
medida que se impõe.

Levando em conta que tal esp
é
cie indenizat
ó
ria não deve ser fonte de enriquecimento indevido da v
í
tima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo respons
á
vel por sua ocorr
ê
ncia, bem como diante da repercussão do fato praticado e do n
í
vel socioeconômico do litigante,
é
razo
á
vel e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (tr
ê
s mil reais) a t
í
tulo de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5
º
, V e X da CF/88).

.”

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO

DE AMBOS OS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENAM-SE
as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação. Apesar disso, suspendo sua exigibilidade em face do beneficiário da gratuidade de justiça que ora defiro nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)